Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da insignificância, a preponderância da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos, como a confissão extrajudicial do réu e depoimentos de testemunhas. A ameaça de morte proferida pelo acusado foi idônea a causar temor à ofendida, caracterizando a consumação do delito formal previsto no art. 147 do Código Penal.
4. Consoante a Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes e contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, dada a elevada reprovabilidade da conduta e a necessidade de proteção ao bem jurídico tutelado.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em casos de violência doméstica, sendo o dano considerado in re ipsa. Conforme o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS), basta o pedido expresso na denúncia, ainda que sem a indicação de um valor específico, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. É inaplicável o princípio da insignificância em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Súmula 589/STJ). 3. A presença de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. A fixação de indenização por dano moral em favor da vítima de violência doméstica independe de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ)."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 589; STJ, Súmula n. 231; STJ, Tema 983 (REsp no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS); STJ, Súmula n. 588; TJDFT, Acórdão 1423701, 07062128420208070014, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022; TJDFT, Acórdão 1625539, 07151012620218070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022.